Tribunal: TJES
Processo: 5013164-12.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013164-12.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JONATAN AUGUSTO PACHECO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013164-12.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JONATAN AUGUSTO PACHECO, VITOR SALLES VIEIRA
Advogado do(a) APELADO: ISRAEL BLUNCK SILVEIRA FERRAREZI - ES15886-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, III, IV E V, DO CP). DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ADMISSIBILIDADE DE RELATÓRIOS TELEMÁTICOS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. NOVO JULGAMENTO DETERMINADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra a sentença que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, absolveu os acusados JONATAN AUGUSTO PACHECO e VITOR SALLES VIEIRA. O primeiro foi absolvido sob a tese de inexigibilidade de conduta diversa, e o segundo com base na negativa de autoria. O órgão ministerial pugna por novo julgamento, sustentando que os jurados decidiram contrariamente às provas dos autos, e pela admissibilidade de relatórios telemáticos. A denúncia narra que Jonatan, a mando de Vitor e em união de desígnios, matou a vítima Maurício Rocha Abreu com arma de fogo por motivo torpe, meio que resultou em perigo comum, à traição e para assegurar a vantagem de outro crime, em razão de disputa por ponto de tráfico de drogas da facção criminosa "Primeiro Comando de Vitória – PCV".

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a juntada e valoração dos relatórios telemáticos de inteligência policial (ID 16055312 e 16055313) após a sessão de julgamento; e (ii) saber se a decisão dos jurados que absolveu os réus é manifestamente contrária à prova dos autos, de modo a autorizar a determinação de novo julgamento.

III. Razões de decidir

3. A juntada de documentos em processo penal é possível a qualquer tempo, inclusive na fase recursal, salvo expressa previsão legal em contrário (Art. 231 do CPP), desde que o contraditório seja devidamente exercido. Os relatórios telemáticos foram autorizados judicialmente, são lícitos, e complementam o conjunto probatório, reforçando elementos que contradizem as teses defensivas de inexigibilidade de conduta diversa (Jonatan) e negativa de autoria (Vitor).

4. A materialidade e a autoria delitivas de Jonatan (executor) e a suposta autoria de Vitor (mandante) foram demonstradas por diversos elementos, incluindo o Laudo Cadavérico, o Laudo de Local de Crime, confissão de Jonatan em juízo, depoimentos testemunhais que o reconheceram nas imagens de segurança, apreensão de bilhete de Vitor, e decretos da facção PCV. As provas sustentam a tese de que Jonatan executou o crime a mando de Vitor e para se desvencilhar da facção, devido à traição da vítima, contrariando as absolvições. A decisão dos jurados, ao acolher teses que se mostram dissociadas dos elementos de convicção colhidos, é manifestamente contrária à prova dos autos, impondo a realização de um novo julgamento.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso ministerial conhecido e provido. Novo julgamento determinado.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a r. sentença que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, absolveu os acusados Jonatan Augusto Pacheco e Vitor Salles Vieira, o primeiro sob a tese de inexigibilidade de conduta diversa, e o segundo com base na negativa de autoria.

O órgão ministerial pugna por novo julgamento, sustentando que os jurados teriam decidido contrariamente às provas dos autos, e pela admissibilidade dos relatórios telemáticos de id. 16055312 e 16055313.

Contrarrazões (id. 16055320) pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 16708732) por intermédio do Procurador Sócrates de Souza pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013164-12.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JONATAN AUGUSTO PACHECO, VITOR SALLES VIEIRA
Advogado do(a) APELADO: ISRAEL BLUNCK SILVEIRA FERRAREZI - ES15886-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia
(id. 16055191)
:

Noticiam os autos do inquérito policial anexo que no dia 28 de agosto de 2023, por volta das 00h26, na rua Agliberto Rodrigues Moreira, nº 87, bairro Alto Amarelo, nesta cidade, o denunciado Jonatan Augusto Pacheco, agindo com evidente animus necandi, a mando do denunciado Vitor Salles Vieira e com ele agindo em união de desígnios, matou a vítima Maurício Rocha Abreu, mediante emprego de arma de fogo, por motivo torpe, por meio que resultou em perigo comum, à traição, e para assegurar a vantagem de outro crime, conforme Laudo Cadavérico (id nº 32554134) e Laudo de Local de Crime (id nº 32554133). Segundo restou apurado, o denunciado Vitor promoveu o arrendamento do ponto do tráfico de drogas do bairro Amaral para o denunciado Jonatan Augusto Pacheco, vulgo “Pateta” e para a vítima Maurício Rocha Abreu, vulgo “Punho” que eram associados ao segundo denunciado no tráfico de drogas promovido no bairro Amaral e adjacência, sendo todos eles integrantes do Primeiro Comando de Vitória- PCV. Ocorre que a vítima Maurício, almejando explorar o tráfico de drogas no bairro Amaral de forma solitária, passou a deixar de prestar contas ao arrendante Vitor, o que foi interpretado por ele como uma demonstração clara de traição à organização criminosa PCV, razão pela qual decidiu matar a vítima. Desta forma, o denunciado Jonatan, a mando do denunciado Vitor, na noite do crime, solicitou à vítima, com quem mantinha relação de amizade, que o desse uma carona e o deixasse na companhia de uma mulher no Motel Magnus, nesta cidade. Acatando ao pedido de Jonatan, a vítima saiu de casa a bordo de seu veículo Honda Fit, placa OMP-0104, buscou no “Posto Master” a pessoa de Mariane Alves Sales com quem mantinha um relacionamento extraconjugal, e, na sequência, pegou Jonatan próximo ao supermercado “Sempre Tem” ocasião em que ele solicitou à vítima que buscasse sua acompanhante próximo à quadra do bairro Amarelo. Ocorre que, durante o trajeto até a quadra do bairro Amarelo, Jonatan solicitou a Maurício que alterasse a rota do percurso, de modo que a vítima ao chegar na rua Agliberto Rodrigues Moreira, nº 87, estacionou seu veículo, momento em que o denunciado Jonatan, que estava sentado no banco traseiro do carro, passou a efetuar disparos de arma de fogo contra Maurício que estava no banco do motorista. Ato contínuo, Jonatan saiu do automóvel e foi para a frente do carro onde passou a efetuar novos disparos contra a vítima que restou atingida na região da cabeça, braço e abdômen, causa eficiente de sua morte, conforme Laudo Cadavérico (id nº 32554134) e Laudo de Local de Crime (id nº 32554133). Logo em seguida, Jonatan, após alcançar seu intento homicida, evadiu-se do local. Destarte, restou evidente que o crime foi cometido por motivo torpe, uma vez que os denunciados mataram a vítima em razão dela almejar a exploração do tráfico de drogas no bairro Amaral de forma solitária passando a deixar de prestar contas ao arrendante, o denunciado Vitor. Outrossim, o crime foi praticado por meio que resultou em perigo comum, eis que o denunciado Jonatan atirou contra a vítima de dentro do carro onde havia outra passageira no interior do veículo, e, após, saiu do veículo, foi para a rua, ocasião em que passou a efetuar mais disparos contra o carro em via pública, de modo que outros indivíduos também poderiam ter sido atingidos. Evidente, ainda, que o crime foi cometido mediante traição, porquanto a vítima e o denunciado Jonatan mantinham amizade de longa data, de modo que Maurício não poderia imaginar que naquela ocasião, após dar carona ao seu amigo, seria vítima de um ataque súbito por ele perpetrado. Por fim, resta claro que o crime foi praticado para assegurar a vantagem de outro crime, uma vez que a morte da vítima era conveniente aos denunciados em razão da disputa pelo ponto de tráfico de drogas no bairro Amaral e região adjacente.

Em razão do quadro fático acima delimitado,
os réus foram absolvidos sob a tese de inexigibilidade de conduta diversa, e o segundo com base na negativa de autoria.

O órgão ministerial pugna por novo julgamento, sustentando que os jurados teriam decidido contrariamente às provas dos autos, e pela admissibilidade dos relatórios telemáticos de id. 16055312 e 16055313.

Registra-se que a materialidade delitiva restou cabalmente demonstrada pelo Boletim Unificado (id. 32554131), pelo Laudo de Exame Cadavérico (id. 32554134), pelo Laudo de Exame de Local de Crime (id. 32554133), pelo Relatório Final de Inquérito Policial (id. 32554135), pelo Relatório de Manuscrito (id. 32556590), pelo Laudo Pericial Grafotécnico (id. 43829937) e pelo Relatório de Análise de Polícia Judiciária – CIAT (id. 43313069)
,
bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trecho da r. sentença de pronúncia (id. 16055273):

[...]

A testemunha Rosimere Almeida da Rocha, mãe da vítima, declarou em juízo que o filho tinha envolvimento com o tráfico de entorpecentes e era amigo do acusado Jonatan, vulgo “Pateta”. Relatou que ao visualizar as imagens da câmera de segurança, logo reconheceu que conhecia o autor do crime e após se recordou que era Jonatan. Narrou:

“(...) na hora que eu vi, a princípio eu lembrava que conhecia, mas não sabia de onde; aí a namorada do meu filho ‘sogra, é o Pateta’; (...) aí eu lembrei que há uns vinte dias antes (...) ele teve na minha casa; o meu filho não trazia as pessoas na minha casa, mas ele trouxe o rapaz e pediu pra que eu orasse pra ele (...); depois meu filho voltou e foi ai que eu o conheci; (...) e realmente era o ‘Pateta’ (...)”.

A testemunha Mariane Alves Sales narrou em juízo que mantinha um relacionamento extraconjugal com a vítima, e, no dia dos fatos, esta a buscou no seu local de trabalho e avisou que ia buscar um amigo e deixá-lo com uma mulher em um motel. A testemunha declarou que apenas viu este amigo quando ele atravessou a rua para entrar no carro.

Mariane disse ainda, que logo após, seguiram para buscar a mulher no bairro Alto Amarelo, e Maurício foi orientado pela pessoa que estava no carro, a aguardar em certo local, pois ela desceria pela escadaria do bairro. Assim, Maurício estacionou o veículo em cima da calçada para aguardar, momento em que a pessoa que Maurício havia dado carona efetuou disparos de arma de fogo contra ele.

A testemunha também declarou que teve medo e se sentiu ameaçada, pois recebeu uma ligação de uma pessoa desconhecida a qual advertiu que não falasse sobre os fatos.

Wallace de Souza Basílio, testemunha arrolada pela acusação, narrou em juízo que no dia dos fatos estava trabalhando de motoboy e no momento em que passou no local, Mariane estava andando na rua e pediu socorro. Assim, por conhecer Mariane da época em que estudavam juntos, deu uma carona e a deixou na residência dela. Afirmou que não viu o momento do crime.

Ainda em juízo, a testemunha Ariele Mezini Vicente, companheira da vítima, relatou:

“(...) no dia que ele foi morto (...) ele estava dormindo e acordou onze e pouca da noite, se arrumou e ia sair (...) eu perguntei ‘você vai aonde?’ e ele falou assim ‘vou levar o Pateta – o Jonatan, no caso – com uma menina no motel’; (...) deu meia-noite e meia eu liguei, mandei mensagem, ele não respondia; (...) passei a noite toda esperando ele chegar em casa, e ligando, e nada dele me responder; ai deu nove e pouca da manhã, o ‘Pateta’, que é o Jonatan, me ligou, me dando a notícia; (...) ai ele falou que tinham matado o Maurício; (...) ele falou que viu no grupo de notícias (...) mas eu tenho o grupo no meu Whatsapp e não tinha visto; (...) dias depois, o vídeo que a câmera gravou começou a rodar pela internet (...) na delegacia, minha sogra viu, reconheceu ele; (...) eram amigos, por isso que eu fiquei surpresa
(...) sem dúvidas nenhuma era o Pateta no vídeo (...)”.

O acusado Jonatan confessou, em juízo, ter executado a vítima Maurício. Relatou:

“(...) eu não conheço essa pessoa que tão falando que é o mandante; (...) eu já cheguei a trabalhar no tráfico com o Maurício; logo assim que a gente saiu da unidade do semiaberto, ele me buscou e eu comecei a trabalhar pra ele; só que eu comecei a trabalhar pra ele lá em Marataízes, Areia preta; e lá, por ele ter alguns problemas e eu ficava vulnerável, eu fui morar no bairro perto do supermercado Sempre Tem; quando eu fui morar lá ele pediu pra eu trabalhar pra ele no bairro Amaral; eu trabalhei com ele por uns tempos e depois eu parei de trabalhar; parei de me envolver com o tráfico (...) só que nesse período que eu trabalhei pro Maurício no bairro Amaral, ele tinha problemas no bairro Amarelo, quando eu larguei o tráfico, eu fui morar em outro bairro; (...) e ele achando que eu ‘tava’ com os rapazes que ele tinha problema, ele tramou, ele fez uma reunião com os rapazes pra amenizar a guerra dele, e tirar minha vida, porque os rapazes do Amarelo, por eu trabalhar pra ele (...) também queriam me matar na época (...) como eu larguei tudo (...) eu fiquei sabendo que ele dominou tudo e para amenizar a guerra dele com o pessoal do Amarelo, eles pediram a minha vida; (...) até então eu sei que o Amaral era o bairro do Vitor (...) eu não tinha contato com ele por cartas, quem falava com ele era o Maurício, às vezes ele citava o meu nome, por eu trabalhar pra ele (...)”.

O acusado Vitor Salles, em juízo negou o envolvimento com o crime em comento. Informou que já teve o apelido de “Pangaré” (citado em bilhetes da facção criminosa), contudo, alegou não ter escrito nenhum bilhete.

Consta nos autos que o acusado Vitor promoveu o arrendamento do ponto do tráfico de drogas do bairro Amaral para o acusado Jonatan e a vítima Maurício, sendo todos eles integrantes do “Primeiro Comando de Vitória – PCV”. Ocorre que Maurício passou a deixar de prestar contas ao arrendante Vitor, o que foi interpretado por ele como uma demonstração clara de traição à organização criminosa “PCV”.

A denúncia consta ainda, que a vítima, motivada por questões relacionadas ao tráfico de drogas, é suspeito de ter participado da morte da ex-companheira de Vitor, o qual possui filho em comum.

No dia dos fatos, o acusado Jonatan, a mando de Vitor, solicitou à vítima, com quem mantinha relação de amizade, que desse uma carona e o deixasse na companhia de uma mulher em um motel, nesta cidade.

A vítima acatou ao pedido de Jonatan, momento em que buscou este próximo ao supermercado “Sempre Tem” e foram buscar a mulher próximo à quadra do bairro Amarelo. Contudo, durante o trajeto, o acusado solicitou que a vítima alterasse a rota do percurso. No momento em que a vítima estacionou o carro, Jonatan, que estava no interior do veículo, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima.

Ato contínuo, Jonatan saiu do veículo e efetuou mais disparos contra a vítima, que veio a óbito. Logo após, o acusado se evadiu do local.

Ressalta-se que foram juntados aos autos as imagens de segurança que capturaram a ação homicida.

As testemunhas foram claras e concisas em seus depoimentos prestados. Relataram que a vítima e o acusado Jonatan eram amigos, e ambos eram envolvidos com o tráfico de entorpecentes. Reconheceram através das imagens da câmera de segurança, que o indivíduo que efetuou os disparos contra a vítima era Jonatan.

O acusado Jonatan, em juízo, confessou ter executado a vítima, contudo negou a participação de algum mandante do crime. Declarou que promovia o tráfico de entorpecentes junto com Maurício, e por conflitos deste com grupos rivais, obteve conhecimento de que um grupo do bairro Amarelo planejava executá-lo. Por esta razão, resolveu matar Maurício, que também tinha conflitos com o grupo, como forma de proteger a sua própria vida.

Com relação ao acusado Vitor, consta na denúncia que este seria o autor do crime. Pois bem. Em que pese os acusados negarem a participação de Vitor neste crime, há indícios de que ele seria o mandante.

Verifica-se nos autos que os acusados mantinham contato através de cartas. Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de Jonatan, foi apreendido um bilhete escrito por Vitor, conforme comprovado pelo Exame Pericial Grafotécnico juntado aos autos (ID 43829937).

Ademais, além das cartas escritas por Vitor, também foram juntados aos autos, decretos da facção criminosa “PCV”, além das imagens da vítima assassinada, que passaram a circular via redes sociais, com legenda de que Maurício foi executado por motivo de traição à facção.

[...]

Neste sentido, a acusação pugna pela
admissibilidade dos relatórios telemáticos de id. 16055312 e 16055313
, tal tese merece prosperar.

Isso, pois, os relatórios de quebra de dados confeccionados pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO-SUL) foram devidamente autorizados pelo juízo, assim, se tratando de prova lícita e complementar.

Ademais, tais relatórios reforçam os elementos que contradizem a tese defensiva acolhida pelo Conselho de Sentença, em especial quanto à inexigibilidade de conduta diversa invocada pelo réu Jonatan e à negativa de autoria em relação a Vitor.

Deste modo, especialmente por não se tratar de equívoco das partes, mas sim de um procedimento paralelo que nutre estreita pertinência com os fatos apurados no presente processo criminal, mostra-se possível a juntada dos documentos após a sessão, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (ART.121, INCS. II, III, IV E VI, DO CÓDIGO PENAL) E CRIME CONEXO (ART. 155, "CAPUT", DO CP). VEREDICTO CONDENATÓRIO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO INTERPOSTA COM FUNDAMENTO NA HIPÓTESE DO ART. 593, INC. III, "C", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. QUESTÃO PREJUDICIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. LAUDOS PSICOLÓGICOS REFERENTES AOS FILHOS DA VÍTIMA. DOCUMENTO PRODUZIDO APÓS A SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE CONDENOU O RÉU. CONTRADITÓRIO DEVIDAMENTE EXERCIDO. PARTE QUE TOMOU CONHECIMENTO DO CONTEÚDO E REQUEREU O DESENTRANHAMENTO, POR NÃO CONCORDAR COM AJUNTADA NESSA ETAPA DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRAZO PARA JUNTADA DE DOCUMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 231 DO CPP. DOCUMENTO NOVO QUE DEVE SER ADMITIDO.

Em processo penal, a regra é a possibilidade de juntar documentos a qualquer momento, inclusive na fase recursal, salvo expressa previsão em sentido contrário
, como ocorre, por exemplo, no caso do art. 479 do CPP. Portanto, desde que exercido o contraditório, com a possibilidade de a parte tomar conhecimento do documento e poder se contrapor a ele, é válida e admissível essa prova para o fim de valoração judicial. [...] RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. NÚMEROS DE ORIGEM: 50106522420198240000, 50111719620198240020).

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pleito de
novo julgamento, sustentando que os jurados teriam decidido contrariamente às provas dos autos
.

Extrai-se dos autos que o denunciado Vitor, suposto autor dos fatos, mesmo encarcerado, promovia o arrendamento do ponto do tráfico de drogas do bairro Amaral para o denunciado Jonatan, e para a vítima Maurício, que seriam associados ao segundo denunciado no tráfico de drogas promovido no bairro Amaral e adjacência, sendo todos eles integrantes do PCV.

Entretanto, a vítima teria deixado de prestar contas ao arrendante, o que teria sido interpretado como traição à organização criminosa, sendo decretada sua morte. Neste diapasão, considerando que Jonatan era amigo íntimo de Maurício, este também foi considerado como traidor e jurado de morte.

Deste modo, visando se desvencilhar e provar sua lealdade à facção, Jonatan, a suposto mando de Vitor, teria supostamente sido o executor da vítima, inclusive, tendo confessado tal feito.

Assim, conforme observa-se dos autos, a vítima teria saído de casa em seu veículo Honda Fit, placa OMP-0104, buscado no “Posto Master” a pessoa de Mariane Alves Sales com quem manteria um relacionamento extraconjugal, e, na sequência, buscado Jonatan próximo ao supermercado “Sempre Tem”. Neste instante, este solicitou ao ofendido que buscasse sua acompanhante próximo à quadra do bairro Amarelo.

Ocorre que, durante o trajeto, Jonatan teria falado para Maurício alterar a rota do percurso, de modo que a vítima ao chegar no local pretendido estacionou o veículo, momento em que o denunciado Jonatan, que estava sentado no banco traseiro do carro, teria supostamente passado a efetuar disparos de arma de fogo contra Maurício que estava no banco do motorista.

Ato contínuo, o réu teria saído do automóvel e se direcionado a frente do carro onde supostamente passaria a efetuar novos disparos contra a vítima que restou atingida na região da cabeça, braço e abdômen, causa eficiente de sua morte. Merece destaque, o fato do réu aparentemente não ter sequer se importado com Mariane que se encontrava no banco do carona, logo ao lado da vítima.

Tais fatos se evidenciam pelos “catuques” colhidos que demonstram conversas entre Vitor, Jonatan, Maurício e outros membros do grupo criminoso, pelos depoimentos testemunhais, bem como, pelos relatórios telemáticos produzidos pelo GAECO, nos quais se evidenciam as intenções dos réus.

Desta forma, considerando que a decisão dos jurados é considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando não guarda relação de pertinência com os elementos de convicção colhidos, mostra-se medida imprescindível a realização de um novo julgamento.

Mediante os fundamentos acima expostos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.